Tribunal: TJMT
Processo: 0025945-78.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025945-78.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS SILVA DE MATOS - CPF: 002.706.401-85 (APELADO), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROVA PERICIAL REALIZADA EM MÍDIA FONOGRÁFICA QUE É CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE A VOZ CONSTANTE DA GRAVAÇÃO NÃO É DO AUTOR DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RÉ/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DÉBITO QUE DEVE SER DECLARADO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM BANCO DE DANOS NEGATIVOS – DANO MORAL DEVIDO – VALOR FIXADO EM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) - EXCESSIVO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS BEM COMO CONSEQUÊNCIAS DO FATO – REDUÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos modificativos impeditivos ou extintivos do direito do autor, especialmente, tendo em vista que a mídia fonográfico que juntou aos autos visando comprovar a relação jurídica foi submetida a prova pericial que é conclusiva no sentido de que a voz não é do autor, resta evidente que a relação jurídica não restou comprovada sendo indevida a cobrança efetivada pela empresa de telefonia.

Não havendo comprovação da relação jurídica a cobrança assim como a restrição do nome do autor é indevida ensejando a reparação civil a título e danos morais.

Quando o valor da condenação demonstra-se excessivo frente a situação retratada nos autos e suas consequências deve ser reduzido a patamares razoáveis, já que referida indenização não constitui fonte de enriquecimento, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025945-78-2015

APELANTE: TIM S/A

APELADO:MARCOS SILVA DE MATOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Tim S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo Apelado para
declarar a inexistência do apontamento
indicado na inicial referente a contratação de serviços que levaram a negativação do nome do Autor, confirmou a tutela de urgência concedida, condenou a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais,
atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ),
além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta ter produzido provas da contratação realizada entre as partes, aduzindo que
as telas sistêmicas são totalmente admissíveis como prova por serem documentos que compõem o processo, mesmo que sejam provenientes de sistemas internos e informatizados das empresas de telefonia.

Verbera que em razão do elevado número de clientes da Apelante, seria impossível exigir que a mesma mantenha arquivos de documentos físicos.

Sustenta que a cobrança no caso é devida, não havendo ilicitude na conduta da Apelante tampouco, cogitar-se de responsabilidade e dever de indenizar, sendo devida a cobrança, não merecendo acolhimento o pedido indenizatório.

Alega que o valor da condenação é excessivo de modo que deve ser reduzido para evitar enriquecimento da parte
ex
adversa e atender aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença

Nas contrarrazões o Apelado refuta a tese recursal argumentando, em síntese que

constatou a existência de restrição em seu nome junto à Apelante referente a débitos no valor de R$ 44,90 (Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos) totalizando R$ 269,40 (duzentos sessenta e nove reais e quarenta centavos) , conforme se constata pelo extrato anexado na inicial, tendo contestado referida dívida, uma vez que não contratou os serviços da Apelante,

e esta negativou seu nome indevidamente.

Sustenta que ter comprovado que os áudios juntados aos autos anuindo ao plano telefônico não são do Apelado, de forma que a cobrança é indevida sendo

pertinente a condenação da Apelante ao pagamento por danos morais, cujo valor não deve ser reduzido. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos autos, o Apelado ajuizou a demanda na qual, sustentou que em 03/12/2015, ao tentar obter crédito no comércio local este foi recusado em razão de restrição existente em seu nome junto à Apelante.

Alega que a restrição de seu nome é indevida, uma vez que não contratou os serviços da Apelante, e que no caso

é devido o dano moral pleiteado.

Quanto a Apelante sustenta a licitude de sua conduta, aduzindo que juntou aos autos provas concernentes a contratação questionada, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente a demanda.

Constata-se da análise dos Autos que a Apelante juntou aos autos CD concernente a mídia fonográfica visando comprovar a relação jurídica que sustenta existir entre as partes
, no qual foi realizada prova pericial técnica visando comprovar se a voz constante da gravação seria do Autor.

Verifica-se que o Laudo Pericial ao responder aos quesitos formulados é conclusivo no seguinte sentido:

Quesitos da parte requerente.

1. Que o Senhor Perito possa esclarecer se a voz do interlocutor autodenominado MARCOS SILVA DE MATOS, presente nos registros de áudio contidos na mídia foi realmente produzida pelo autor Marcos Silva de Matos?

Reposta: As vozes constantes nos áudios questionados de fl. 113 não pertencem ao autor da demanda Marcos Silva de Mato.

Constata-se que após minuciosa da prova submetida a pericia o expert apresentou o seguinte resultado:

“CONCLUSÃO. OS ÁUDIOS QUESTIONADOS APRESENTADOS PARA ANÁLISE, OBJETOS DESTE LAUDO PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VOZ HUMANA, NÃO FORAM PRODUZIDOS PELO SENHOR MARCOS SILVA DE MATOS, PORTANTO, NÃO POSSUEM A VOZ DO AUTOR”.

Dessa forma cumpre ressaltar que apesar dos argumentos elencados pela Apelante esta não logrou êxito em comprovar a contratação questionada pelo Autor, tendo em vista que a prova pericial é conclusiva no sentido de que os áudios juntados aos autos para tal finalidade não consistem em voz do autor da demanda, ou seja a pessoa que teria contratado os serviços não é o Autor/Apelado.

Assim, em razão da Apelante não ter se desincumbido do ônus (art. 373 do CPC/15) de comprovar a legalidade das cobranças

referida situação torna o débito inexistente, não havendo razão para reforma da sentença quanto a este ponto.

Dessa forma resta evidente que não havendo comprovação da contratação e, tampouco, do débito que ensejou a restrição do nome do Apelado a referida negativação ocorreu de forma indevida sendo, portanto, devido o dano moral pleiteado.

É sabido que a tranquilidade e bem estar do homem, rompidas pela perturbação psíquica, causada pela aflição dor e desgosto resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar. Assim é preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral etc, com indenização que, de modo indireto, possa proporcionar ao lesado atenuação a lesão produzida.

Com relação ao valor da indenização
a título de danos morais, objeto de impugnação, não se pode perder de vista que a indenização, deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois,

não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Deve o magistrado atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração , o grau de culpa, como também a situação sócio-econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade
.

Necessário ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), revela-se excessivo considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram e suas consequências de modo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil

reais), mostra-se condizente com o porte financeiro da causadora da ofensa além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática abusiva.

Ademais, o referido valor fixado atende o aspecto compensatório mitigando, o mau moral, os transtornos causados ao Apelado em razão da conduta abusiva da Apelante, valendo ressaltar que os danos morais visam apenas compensar a vítima pelos transtornos sofridos e não fonte de enriquecimento.

Em face destas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apena para determinar a redução do valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais) por estar condizente com a situação retratada nos autos, no mais mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024